Tribunal: CARF
Processo: 10314.720005/2022-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720005/2022-96
ACÓRDÃO
3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MW COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2017
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. DA MULTA
SUBSTITUTIVA AO PERDIMENTO.
A pena de perdimento, na hipótese de ocultação do sujeito passivo,
inclusive, por meio da interposição fraudulenta de terceiros, deve ser
substituída pela multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria
quando esta não for localizada ou houver sido consumida ou revendida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Larissa Cassia Favaro Boldrin (substituto[a]
integral), Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos debatidos no presente processo administrativo
fiscal, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
DO LANÇAMENTO
Cuida o presente de exigência de crédito decorrente de um procedimento de
fiscalização levado a efeito pela DECEX – São Paulo / SP, concernente a operações
de comércio exterior realizadas pela empresa Lumi Brasil Comércio Importação e
Exportação
Distribuidora
Ltda.,
CNPJ:
12.203.719/0001-09,
denominada
doravante de Lumi (na condição de importadora ostensiva), e pela empresa
Multiway Importação e Distribuição Eireli, CNPJ no 10.292.926/0001-51 (na
condição de adquirente ostensiva), denominada doravante de Multiway, no
intuito de ocultar a empresa apontada como adquirente de fato/cliente
predeterminado (ocultada): MW Comércio Importação e Exportação de Artigos de
Iluminação Ltda., CNPJ no 22.459.293/0001-02, denominada doravante de MW, o
que culminou com a lavratura, datada de 04/01/2022, do presente Auto de
Infração – AI (às fls. 2.837-2.846), em desfavor da empresa MW (sujeito passivo),
relativo à multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas (DIs,
no período de 21/09/2017 a 21/11/2017), aplicada em substituição à pena de
perdimento - fruto da ocultação de sujeito passivo, mediante fraude e/ou
simulação, conforme: Decreto-Lei no 37/66, art. 105, inciso VI; Decreto-Lei no
1.455/76, art. 23, incisos IV e V e § 1o e §3o; Decreto no 6.759/09, art. 689, incisos
VI, XXII e § 1o, tendo em vista a impossibilidade de sua apreensão, devido a sua
não localização, consumo ou revenda, no importe de R$ 1.300.984,60.
Constam como sujeitos passivos (na condição de responsáveis solidários): as
pessoas físicas: Wang Bi Cheng, CPF no 151.141.848-65 (procurador e sócio-
administrador de fato da MW), Hong Yu, CPF no 237.377.168-38 (sócia-
administradora formal e representante legal da MW), Fagner da Costa Calegario,
CPF no 088.036.167-05 (sócio-administrador da Lumi), Mayara Santos Silva , CPF
no 065.690.199-37 (representante legal da Lumi), Leonardo de Siqueira Cavalieri,
CPF no 081.772.657-84 (sócio-administrador da Multiway), e Scheila Maria
Calegario Cavalieri, CPF no 098.116.957-09 (sócia-administradora da Multiway),
com base, dentre outros: art. 95, inciso I, do Decreto 37/66 e arts. 124, I, e 135, III,
da Lei 5.172/66.
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
3

Para ser mais elucidativa, a fiscalização apresentou Termo de Verificação Fiscal e
Descrição dos Fatos (às fls. 2.786-2.840), o qual será apresentado na mesma
sequência de seus tópicos (no que for atinente ao presente PAF), conforme
excertos a seguir reproduzidos (em síntese):

(...) 1. PREÂMBULO
(...) em cumprimento aos Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal acima
identificados, foram constatadas as seguintes infrações, com uso de fraude e
simulação:
1) Ocultação do real responsável pela operação de importação;
2) Falsificação dos documentos instrutivos da importação; A caracterização das
referidas infrações está capitulada nos dispositivos legais a seguir reproduzidos:
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
4
Decreto-Lei no 1.455/76, art.23, IV e V Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as
infrações relativas às mercadorias:
(...) IV – enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo
único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37,
de 18 de novembro de 1966.
V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros; (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002).
(...) § 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
nãocomprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010).
Decreto-Lei No 37/66 Art. 105 – Aplica-se a pena de perda da mercadoria: (...) VI –
estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento
necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;
Lei 4.502/64 Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento. Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Conforme disposto no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, descrito acima,
as infrações mencionadas são puníveis com multa equivalente ao valor aduaneiro
das mercadorias, tendo em vista o fato das mercadorias terem sido consumidas
e/ou revendidas. Pelo exposto neste Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos
Fatos, que é parte integrante e indissociável dos Autos de Infração acima
identificados (início da primeira página), conclui-se que, de fato, (...),
11.649.227/0001-89 Real Brasil Comércio Exterior Eireli, doravante Real, e (...) são
pessoas fraudulentamente interpostas nas operações em que figuraram como
adquirentes de mercadorias, por meio das Declarações de Importações (DIs)
especificadas e detalhadas no documento denominado DOC. 01 (à fl. 12) (Relação
das Declarações de Importação Autuadas). O real adquirente que se tentou
ocultar do Fisco é a empresa MW Com. Import. e Export. de Artigos de Iluminação
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
5
Ltda, CNPJ 22.459.293/0001-02, doravante MW. Foi constatada solidariedade nos
autos de infração relatados, sendo que a dimensão, função e participação de cada
um desses agentes será demonstrada no decorrer deste documento e nos Termos
de Responsabilidade conferidos a cada sujeito passivo, caso a caso.
2. DA AÇÃO FISCAL
2.1 A AÇÃO FISCAL SOBRE MW
A ação fiscal sobre a pessoa jurídica MW foi iniciada no dia 07/04/2021, quando o
contribuinte teve ciência eletrônica (DOC. 04) do Termo de Início de Fiscalização e
Intimação Fiscal (DOC. 03), enviado ao seu endereço eletrônico, uma vez que MW
é optante por DTE – Domicílio Tributário Eletrônico (DOC. 02). (...) Em
14/10/2021, foi realizada diligência presencial no estabelecimento do importador,
com retenção de documentos físicos e digitais, conforme será detalhado em
tópico próprio.
Dias depois, MW manifestou-se, com resposta às intimações formuladas (DOC.
13) e seu administrador compareceu à Alfândega do Aeroporto de Viracopos, para
acompanhar o deslacre das caixas contendo os documentos retidos na diligência e
prestar esclarecimentos. Na ocasião, o Sr. Wang Bi Cheng recebeu a relação de
todos os arquivos digitais copiados na diligência e optou por não acompanhar a
digitalização da documentação física. Em ato formal, registrado pelo Termo
09/2021 (DOC. 17), a MW recebeu a cópia integral da digitalização de todos os
documentos que foram retidos na diligência do dia 14/10 e foi notificada para
proceder o agendamento da retirada do material retido, no prazo de quinze dias.
Foi informado que os documentos seriam encaminhados à destruição, em caso de
não manifestação no prazo oferecido ou de não comparecimento da data
agendada. Não tendo havido manifestação de MW, conforme DOC.19,
procedemos a destruição física dos arquivos físicos e magnéticos retidos em
diligência. Em 17/12/2021, foram lavrados dois autos de infração em desfavor de
MW, no âmbito desta ação fiscal por cessão de nome em parte suas importações
e, em 21/12/2021, emitimos o Termo 10/2021, para informar MW da
continuidade desta fiscalização, com a inclusão do ano de 2017 em seu escopo
(DOC.39).
2.2 DAS OUTRAS DILIGÊNCIAS E DA ABRANGÊNCIA DESTA FISCALIZAÇÃO
No curso das fiscalizações, terceiras pessoas foram diligenciadas e fiscalizadas, à
medida em que se identificava vínculo específico com o objeto desta ação fiscal.
Todos os atos e fatos que serviram para a formação de convicção e para o quadro
probatório desta autuação estão documentados neste processo administrativo
fiscal. (...)
3. DAS MODALIDADES DE IMPORTAÇÃO
Nesse tópico, discorre-se acerca das 03 modalidades de importação, quais sejam:
3.1 IMPORTAÇÃO “DIRETA”;
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
6
3.2 IMPORTAÇÃO “INDIRETA”; 3.2.1 Importação “por conta e ordem de terceiros”
; e 3.2.2 Importação “para revenda a encomendante pré-determinado”. 3.3
RESUMO DAS MODALIDADES DE IMPORTAÇÃO E APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO
(...) No caso analisado nesta fiscalização, as mercadorias importadas tiveram
como real destinatário/adquirente a MW, nas DI’s identificadas no DOC.01 (à fl.
12). O importador deveria ter identificado corretamente o adquirente das
mercadorias no ato de registro das DI’s. Na presente fiscalização comprova-se que
as operações da MW em nada se assemelham ao tipo de operação declarado. Em
todas as DI’s imputadas, MW foi ocultada, embora se tratassem de importações
realizadas pela própria MW, com interposição de outros agentes para que a real
importadora se ocultasse.
4. DA CARACTERIZAÇÃO DOS FATOS
(...) O presente caso concreto não se refere à interposição presumida, mas à
simulação e fraude, tendentes a ocultar o real beneficiário das mercadorias
estrangeiras, aquele, de fato, interessado na importação desses bens. (...) À luz
dessas preliminares, este Termo de Verificação Fiscal demonstrará que: 1) As
importações constantes do documento denominado DOC.01 (à fl. 12), registradas
por Lumi Brasil, (...) e (...), figurando (...), Real Brasil ou (...) como adquirentes,
tinham MW como real adquirente; 2) A pessoa jurídica MW possui em seu quadro
societário interpostas pessoas, sendo ocultos os reais titulares de fato de suas
operações; 3) Há vinculação entre o real adquirente e os exportadores; 4) Houve
fraude e simulação na condução das infrações neste documento retratadas.
4.1 DO IMPORTADOR LUMI BRASIL
4.1.1 Informações Preliminares
De acordo com o cadastro CNPJ, a empresa LUMI BRASIL foi constituída em
29/06/2010, sob o nome de Ribeiro Empreendimentos. Em 21/03/2017, houve
retirada de todos os sócios, e essa empresa, então inativa, transformou-se na
Lumi Brasil, com outros e distintos sócios e com objeto social completamente
alterado. Portanto, sua constituição de fato, sob a forma atual ocorreu em
21/03/2017, com mero aproveitamento do CNPJ de terceiros. (...) No caso da
LUMI BRASIL, a análise do histórico de importações, extraído dos sistemas
informatizados da RFB, aliada à extensão do objeto social do seu ato constitutivo,
demonstra que a empresa é, de fato, uma comercial importadora. As últimas
importações diretas englobam produtos de naturezas bastante distintas: desde
cabelos naturais processados, passando por máscaras de proteção facial e
películas protetoras de celulares, até displays LCD. Em rápida pesquisa ao site
eletrônico da empresa (http://lumiex.com.br/) pode-se verificar a sua linha de
produtos e o seu ramo específico de atuação anunciados (completamente
diversos da natureza dos produtos por ela importados).
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
7

Em consulta às GFIPs processadas da empresa, encontramos registro de apenas
uma funcionária, cuja remuneração registrada é, inclusive, superior à
remuneração do sócio administrador Fagner, ainda que muito baixa.
4.1.2. Do quadro societário
Atualmente, Lumi Brasil é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(EIRELI), prevista no art. 980-A da Lei no 10.406/2002 (Código Civil). O titular da
totalidade das quotas é o Sr. Fagner da Costa Calegario, inscrito sob o CPF no
088.036.167-05. Fagner ingressou na sociedade em 21/03/2017, junto com
Vaneza Batista Costa. Em 24/05/2018, Vaneza retirou-se e transferiu suas cotas
para Fagner, tornando a Lumi Brasil unipessoal desde aquela data. O sistema CPF
informa que o Sr. Fagner da Costa Calegario reside em Vitória, ao passo que a
empresa se encontra em Santana do Ipanema (AL). A consulta ao ESOCIAL mostra
o vínculo empregatício de Fagner com a empresa M. G. V. Comercio e
Distribuidora de Cosmeticos Eireli, sediada em Vila Velha/ES, no período de
01/08/2014 até 13/11/2020. Trabalhava sob regime celetista, na função
presencial de técnico de vendas (vendedor de cosméticos), com remuneração
irrisória. (...) O endereço de Fagner, à época dos fatos, informado à RFB era Rua
Prof. Odila Simões, 33, em Maria Ortiz, um bairro periférico da cidade de
Vitória/ES. Encontramos o seguinte imóvel no endereço, demonstrando tratar-se
de moradia bem humilde: (...) O rendimento anual auferido por Fagner no ano
calendário 2017, segundo sua declaração ao IRPF foi de pouco mais de 19 mil
reais, o que corresponde a cerca de 1,5 mil anuais. Nenhum outro rendimento foi
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
8
registrado em sua declaração ao IRPF, nada relevante que decorresse de sua
sociedade na Lumi Brasil. No entanto, informou que o valor de suas cotas sociais
na Lumi Brasil, naquele ano, evoluiu de 20 mil para 204 mil, sendo claro não
possuir quaisquer condições econômicas para tal aumento. O rendimento anual
que declarou ter recebido de Lumi Brasil, desde que se tornou sócio não
ultrapassou a média de 500 reais mensais. Considerando a unicidade do sócio
Fagner e o capital social supostamente constituído de Lumi Brasil, no valor de R$
504 mil reais, fica óbvio concluir que não há capacidade econômica do sócio para
suportar o início e a manutenção das atividades da empresa. Fica claro tratar-se
de pessoa interposta.
4.1.3 Da diligência ocorrida no estabelecimento de Lumi Brasil
Em 14/08/2017, quando Lumi protocolou um pedido de revisão de estimativa de
sua habilitação no Siscomex, foi realizada uma diligência em seu estabelecimento
comercial. O termo de constatação lavrado na ocasião (DOC. 38) diz o seguinte:
(...) no curso de análise de pedido de revisão de habilitação no Siscomex,
compareci, em 14/08/2017, às 10h30m, no endereço acima indicado, para
confirmar o funcionamento do estabelecimento no endereço cadastral informado
no CNPJ. Conforme imagens anexas, trata-se de uma sala comercial, com
estrutura de um escritório administrativo, localizada no 3o andar de um edifício
empresarial. No momento da visita, estavam presentes as funcionárias Maria
Caroline Gomes Barros de Lima e Ana Paula Correia da Silva, que declararam ser
assistentes administrativas. Informaram que a coordenadora, Sra Mayara,
também trabalha no local, mas que estava viajando com previsão de retornar no
dia seguinte. (...) A Sra Mayara a quem se referiram as funcionárias era Mayara
Santos Silva, CPF 065.690.199-37, então empregada formal de (...), como analista
de importação e exportação. Posteriormente, essa empresa fora declarada inapta
por prática irregular no comércio exterior (...), e Mayara passou a trabalhar para a
própria Lumi Brasil, em contrato formal que durou até 17/09/2021. (...)
4.1.4 Da habilitação no Siscomex
A empresa possui habilitação para operar no comércio exterior, desde 2011. À
época era localizada no Rio de Janeiro e tinha habilitação simplificada, com
limitação do volume de operações. Em 2017, pediu revisão de estimativa,
inicialmente indeferida, formalizada no processo 10410.722971/2017-92. Embora,
à época do pedido, estivesse sediada no estado de Alagoas, os documentos
subscritos que o instruíram foram assinados em Vitória/ES. Também os cartórios
em que tiveram firma reconhecida, quanto à assinatura de Fagner, estavam todos
em Vitória/ES. As páginas 39 a 47 do processo de habilitação de Lumi Brasil
continham autorizações expressas, subscritas por MW Comércio de Artigos de
Iluminação, que lhe permitiam importar artigos das marcas Altaluce e OL
Iluminação, das quais detinham exclusividade no país. As autorizações estão
datadas de 14/07/2017. A sequência de documentos mostra a realização de uma
operação de câmbio e a posterior venda de mercadorias para a empresa Real
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
9
Brasil Comércio Exterior LTDA, sediada no Rio de Janeiro, referente a mercadorias
objeto de diferentes DIs registradas por Lumi Brasil. As mercadorias constantes
nas notas fiscais são de importação exclusiva de MW e constam das autorizações
concedidas em 14/07/2017, anexadas às fls 39 a 47. Uma planilha anexada à fl.
162 do referido processo, bem como os boletos às páginas subsequentes,
mostram a destinação exclusiva das mercadorias das DIs nele listadas para Real
Brasil Comércio Exterior LTDA.

Nas fls 327 e 328 do referido processo de habilitação consta um despacho do
auditor fiscal que indeferiu o pedido para revisão de estimativa da empresa. Um
trecho seu, em especial, chamou nossa atenção, abaixo reproduzido: (à fl. 2.802)
(...) O relato demonstra uma mobilização por parte de terceiras pessoas, em
especial do adquirente Real Brasil, para a simulação de uma condição de
disponibilidade temporária de recursos, a fim de que Lumi Brasil obtivesse o
deferimento do seu pedido. Por este motivo o reenquadramento requerido lhe
fora negado. Em 28/10/2020, a Sra Mayara Santos Silva, CPF 065.690.199-37,
então procuradora de Lumi Brasil perante o Siscomex, instruiu novo pedido de
revisão de estimativa para habilitação, por meio do processo 10271.285133/2020-
61. Um dos documentos que instruiu o pedido é um contrato de locação em que a
funcionária Mayara figura como locatária do estabelecimento em que funcionaria
Lumi Brasil. Contudo, esse imóvel não era de sua propriedade; tratava-se de
sublocação de imóvel de terceiros. Poucos meses antes, Mayara havia fundado a
empresa Santana Logística que, por oportuno, firmou um contrato com Lumi
Brasil, para armazenagem e transporte de cargas, pelo singelo valor mensal de R$
500,00. (...) Estranhamente a empresa supostamente sediada em Alagoas, cujo
suposto sócio e administrador reside em Vitória/ES, havia requerido sua
habilitação por meio de unidade alfandegária localizada no Rio Grande do Norte,
após negativa do mesmo pedido ocorrido no estado de sua sede. Em 03/03/2021,
(...), deferiu o reenquadramento da habilitação de Lumi Brasil, na modalidade
ilimitada. A despeito de ser sediada em Alagoas e habilitada no Rio Grande do
Norte, Lumi Brasil importava pelas seguintes unidades alfandegárias: Vitória,
Guarulhos, Itaguaí, Viracopos, São Paulo, Santos, Foz do Iguaçu e Curitiba. Nunca
houve uma importação sequer feita por Lumi Brasil em unidades alfandegárias da
região nordeste. Também seus supostos clientes não estavam naquela região, o
que nos revela que as mercadorias sequer circularam pelo estabelecimento
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
10
suposto de Lumi Brasil. É de se ressaltar que, ao tempo desse reenquadramento,
MW já se encontrava sob fiscalização.
4.1.5 Das importações de Lumi Brasil desde 2017 e das notas fiscais emitidas
(...) Outras vendas, das mesmas mercadorias, eram realizadas para Real Brasil.
Neste caso, consultamos as notas fiscais emitidas por esta suposta cliente, para
checar a destinação dada às importações. No ano de 2017, o único fornecedor de
Real Brasil foi Lumi Brasil, e os bens dela recebidos foram integralmente
destinados a terceiros, sendo 93% diretamente para MW. Curiosamente, as
mercadorias supostamente vendidas a MW eram justamente aquelas objeto das
importações de LUMI, com notas fiscais de vendas registradas na mesma data ou
data imediatamente posterior à da emissão de venda de Lumi para Real. Isso
demonstra claramente que, tanto (...) quanto Real Brasil eram somente duas
intermediárias entre Lumi e MW, uma vez que: (1) As mercadorias chegavam ao
país por meio de portos localizados nas regiões sul ou sudeste e sequer passavam
pelo estabelecimento de Lumi, que ficava em Alagoas; (2) Mal Lumi emitia as
notas fiscais de saída para Real Brasil, esta já reemitia uma outra nota de saída pra
MW, levando a se considerar que as mercadorias saiam do estabelecimento
alfandegado direto para MW; (...) Em alguns dos exemplos que organizamos a
seguir, podemos ver, na sequência de datas de emissão, as emissões de notas
fiscais de vendas entre Lumi e Real Brasil e, no mesmo dia ou data imediatamente
posterior, a suposta venda de Real Brasil para MW. Mostramos que, por vezes,
Real Brasil emitia notas fiscais dos mesmos produtos para terceiras pessoas, mas
em quantidade ínfima, sendo 93% de todos os seus bens destinados a MW. (às fls.
2.806-2.809) (...) Dessa forma, as importações de artigos de iluminação realizadas
por Lumi Brasil em 2017 tinham MW como destinatária, sendo direcionadas
diretamente a ela, nas importações que tinham a (...), Real Brasil ou (...) como
adquirente. Nas importações que informavam Real Brasil como adquirente, Lumi
emitia notas de vendas para Real Brasil que, na sequência direta, emitia novas
notas para MW, apenas simulando um intermediário na cadeia comercial.
4.2 DO SUPOSTO ADQUIRENTE REAL BRASIL
4.2.1 Considerações iniciais
A figura a seguir é um resumo do cadastro da Real Brasil na Receita Federal. Na
imagem se pode ver que se trata de uma empresa inapta. A razão da inaptidão foi
a prática irregular de comércio exterior, conforme consta no processo
15444.720066/2019-96. A empresa possui filiais no Rio de Janeiro, em Maceió e
em Porto Velho, todas igualmente inaptas.
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
11

Embora Real Brasil possua um capital social de 600 mil reais, seu sócio
administrador jamais possuíra renda declarada compatível com tal posse. Paulo
Cesar de Lima Sales é o único sócio administrador desde 12/06/2019, quando a
empresa se tornou unipessoal. Embora tenha informado anualmente suas cotas
de participação social, Paulo jamais informou um real sequer de renda que
decorresse de suas empresas. Em meados de 2018, Real Brasil passou por uma
fiscalização da RFB, tendo sido autuada por ocultação do real adquirente em suas
importações e pela cessão de nome nas operações em que foi identificado o real
adquirente. Por oportuno, a fiscalização concluiu, com apresentação de provas
cabais, que, nas importações realizadas por intermédio de Lumi Brasil, 100% das
mercadorias tinham MW como real adquirente. Naquela ocasião, autuou Lumi e
Real Brasil pela cessão de nome nas importações. Faltou autuar MW pela prática
da ocultação/interposição. Essa falta está sendo saneada neste auto de infração.
4.2.2 Da ausência de depósitos e de pessoal
(...) foi realizada uma visita da RFB no estabelecimento matriz do contribuinte, na
qual se constatou tratar-se de um escritório comercial, com algumas mesas com
computadores, sem espaço para grandes armazenagens. Mesmo que houvesse
espaço, há as restrições, vedando a armazenagem e a circulação de mercadorias
no local. Nesse mesmo Termo de Verificação Fiscal consta relato de entrevista
realizada ao sócio administrador, Sr. Paulo Sales, em que este relata que a
empresa não possuía depósito. (...) Fica difícil assentar a ideia de que a Real Brasil,
com os números de mercadorias que importava e revendia, conseguisse operar
sem um depósito para armazenagem do estoque. (...) Outra inconsistência
observada na capacidade operacional da empresa, em comparação aos vultosos
montantes das operações de comércio exterior que realizou foi a situação
encontrada com relação aos seus funcionários. A empresa nunca teve vendedores
em seu elenco de funcionários, apesar de ser uma empresa voltada para o
comércio atacadista. Além disso, pelo vulto de operações com mercadorias,
faltavam empregados para lidar com o estoque e a parte administrativa, em
quantidade compatível. Isso sem falar no fato de que seu único sócio e
administrador residia no Rio de Janeiro, sendo que a maioria das operações foram
registradas nas regiões norte ou nordeste. No final de janeiro de 2017, a REAL
BRASIL só tinha registro de dois funcionários, sendo um deles, Luiz Phelipe Nunes
Sales, que era um dos sócios da empresa e a outra, Kelen Lopes de Araujo Carreiro
Reis, contratada para a função de recepcionista. No final de junho, passou a
constar apenas o sócio Luiz Phelipe Sales como funcionário e, a partir de agosto
de 2017, o sistema gera a mensagem de que “não existem GFIPs para essa
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
12
competência”. Realizando a mesma consulta para as filiais, localizou-se apenas 01
(um) funcionário para a filial em Porto Velho/RO (0004-21), admitido em
14/06/2017 e, até dezembro de 2017, o mesmo continuava contratado. Segundo
consta em registro de entrevista realizada com o sócio administrador (Termo de
Verificação Fiscal do processo 15444.720.057/2019-03 – DOC. 10), o Sr
Paulo Sales teria afirmado que a empresa tinha somente um funcionário em Porto
Velho e que passara a valer-se de mão de obra terceirizada. Contudo, segundo
consta no mesmo termo, não foi apresentada nenhuma comprovação desta
alegação, nem prestados maiores detalhes quanto à quantidade de funcionários
terceirizados, a forma de contratação e pagamento, nem as funções
desempenhadas. Segundo consta no relato, eram seis vendedores pessoas físicas,
sem contrato; portanto, sem comprovação quanto à sua existência. Diante do
exposto, o fato é que, na medida em que a REAL BRASIL começou a operar com
maiores valores, a registrar mais declarações de importações e a ter uma gama
maior de clientes e fornecedores, observou-se uma drástica redução no número
de funcionários contratados, chegando, em 2017, ano em que foram registradas
diretamente pela empresa 125 DI’s, que implicaram num custo total de R$
11.458.771,70, a uma só funcionária, contratada como recepcionista pela matriz.
No segundo semestre, a matriz zerou seu quadro funcional e um funcionário com
o cargo de auxiliar de escritório foi contratado para atuar na filial de Porto
Velho/RO. É inegável que a redução da estrutura apresentada pela empresa em
relação a seu quadro funcional e a evolução do montante supostamente
comercializado no período fiscalizado são incompatíveis. Diante dos dados, é
difícil considerar que a REAL BRASIL tenha transacionado, por ela mesma, os
volumes verificados. Em entrevista (DOC. 10), o Sr. Paulo Sales teria afirmado que
ele mesmo era o responsável pelas operações de comércio exterior e comerciais
da empresa, incluindo as tratativas para o frete e outros aspectos. Todo este
volume de importação, considerando a extensa gama de produtos importados
pela REAL BRASIL, abrangendo segmentos diversos e exigindo a negociação com
fornecedores pulverizados, necessitaria de uma boa estrutura operacional e
comercial da empresa, caso ela estivesse transacionando por si mesma. Segundo
relatado na mesma entrevista já citada, os vendedores terceirizados repassavam à
REAL BRASIL pedidos de mercadorias e só então as importações eram
providenciadas. Isto significa que a REAL BRASIL não importava por si só, não
importava para somente depois buscar compradores para suas mercadorias. Ao
contrário, importava aquilo que já era previamente solicitado e em lotes
predeterminados. Ou seja, já conhecia o real destinatário das mercadorias que
importava. E, mesmo assim, não prestou esta informação ao fisco, descumprindo
requisitos previstos em normas e ocultando os verdadeiros sujeitos passivos das
operações. Vale lembrar que não importa se este real beneficiário estava arcando
com os custos da importação ou se os recursos eram da REAL BRASIL. No caso, o
grande problema é a ocultação do verdadeiro sujeito passivo. Seja uma operação
de importação por conta e ordem, seja de importação por encomenda, quando já
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
13
se conhece o destinatário da mercadoria previamente, este adquirente deve ser
informado ao fisco.
4.2.3 Das importações da Real Brasil
(...) O ano de 2017, porém, destoa do padrão até então seguido. A filial de
Maceió/AL não mais atuou. As importações passaram a ser realizadas pela matriz,
que registrou 38 DI’s. Pela filial, aberta em 24/05/2017, em Porto Velho/RO,
houve o registro de 87 Declarações de Importação. Ou seja, em 2017, a REAL
BRASIL, como importadora direta e adquirente, registrou 125 DI’s, quantidade
maior do que o somatório de todas as DI’s registradas em 2014, 2015 e 2016. Com
tais operações, a empresa teve um custo CIF relativo às importações de R$
7.713.378,00. Quanto aos tributos incidentes nestas operações, o montante total
foi de R$ 3.745.393,70. Com isso, a REAL BRASIL, atuando como importadora
direta e adquirente, dispendeu, em 2017, o total de R$ 11.458.771,70. Isso tudo
com o capital social de apenas R$ 600.000,00! Por mais que a REAL BRASIL tivesse
aumentado o capital social em 2013, o valor de R$ 600.000,00 já não condizia
mais com os montantes transacionados pela empresa. Além disso, a empresa
começou a realizar operações através de terceiros. A primeira DI em que a Real
apareceu como adquirente de mercadorias importadas por intermédio de
terceiros foi registrada em 13/07/2017. Apenas no segundo semestre de 2017,
foram registradas 62 DI’s em que a REAL BRASIL constou como adquirente,
totalizando o montante de R$ 6.484.218,77 em apenas 6 meses. (...) Verificando
as operações como um todo, observamos que a REAL BRASIL, imediatamente, fez
o repasse das cargas importadas por Lumi Brasil, em sua totalidade e
integralidade, à empresa MW. Tomando com o exemplo a DI 17/1156981-1, a
retirada da carga do recinto alfandegado ocorreu em 14/07/2017 e, neste mesmo
dia, a Lumi Brasil emitiu a Nota Fiscal de Saída no 1892, tendo a Real Brasil como
destinatária. Por sua vez, Real Brasil emitiu a Nota Fiscal de Saída no 355,
repassando as mercadorias em sua totalidade e integralidade para a MW. Tudo
isso no mesmo dia:
Observando as Notas Fiscais no 1892 e 355 (juntadas no Anexo XLI), constata-se
que a mesma empresa transportadora foi responsável pelo transporte desta carga
e, considerando que tudo ocorreu no mesmo dia e que a REAL BRASIL não possuía
depósito, são fortes os indícios que nos leva a crer que o transportador levou as
mercadorias diretamente da unidade de despacho até o destinatário final, a
empresa MW. Inclusive, a REAL BRASIL foi responsável pela contratação do frete
nas duas Notas Ficais: como destinatário na de no 1892 e como remetente na de
no 355. (...)
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
14

Na planilha do DOC. 36 (às fls. 2.718-2.727), estão relacionadas as 62 DI’s que
foram registradas para amparar importações tendo a REAL BRASIL como
adquirente. Destas, em 57 (cinquenta e sete), a importadora foi a LUMI e, nas
outras 5 (cinco), as importações foram realizadas pela empresa de nome fantasia
(...). Das 62 (sessenta e duas) operações tendo a REAL BRASIL como adquirente,
em 51 (cinquenta e uma), foi observado o repasse imediato da carga para a MW,
sendo que, em 47 (quarenta e sete), tal repasse foi, aparentemente, destinado de
forma integral a esta empresa. (...) Não obstante, existem mais elementos que
comprovam de forma incontestável a ocultação do verdadeiro adquirente pela
REAL BRASIL. Os itens importados para atender a demanda da MW foram,
basicamente, luminárias e lâmpadas LED de vários modelos e referências diversas.
Das 51 (cinquenta e uma) DI’s, cujas mercadorias foram destinadas à MW, 35
(trinta e cinco) ampararam a nacionalização de lâmpadas LED. Tais lâmpadas
possuem registros no INMETRO e esta informação constou na descrição dos itens
nas DI’s, uma vez que a importação dos mesmos exige anuência prévia com a
emissão de Licença de Importação (LI). No DOC. 36 (às fls. 2.718-2.727), foram
reproduzidas as descrições de, pelo menos, uma adição por DI. Compilamos
abaixo, a partir da planilha e do extrato da DI correspondente, um exemplo de
cada número de Registro no INMETRO das mercadorias importadas:
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
15

(...) Sendo assim, é obvio que estas mercadorias, importadas por terceiros, com a
REAL BRASIL registrada nas DI’s como adquirente, na verdade, tinham outro
destinatário já predeterminado, antes mesmo da realização das importações.
Tratase da empresa MW, detentora dos direitos da marca OL Iluminação e dos
Certificados INMETRO, ocultada pela REAL BRASIL nestas operações analisadas.
Com isto, não restam dúvidas da ocultação do verdadeiro sujeito passivo pela
REAL BRASIL que agiu fraudulentamente como interposta. A prova irrefutável da
condição de MW como real adquirente das importações de LUMI Brasil em que
Real Brasil é adquirente constam do próprio processo de habilitação do
importador (Doc. 37 parte 1 e parte 2, às fls. 2.728-2.782), donde constam
autorizações expressas de MW para que Lumi pudesse importar produtos cujo
registro detinha. Tais documentos são datados de 17 de maio de 2017 e foram
entregues à RFB no ato de requerimento quanto à estimativa de enquadramento
da Lumi no Siscomex, o que comprova as negociações antes mesmo das
importações começarem a ser realizadas. O fato é que a REAL BRASIL optou por
concretizar estas operações por intermédio de terceiros, na modalidade por conta
e ordem. Contudo, a autorização acima confirma que as importações foram
solicitadas pela MW à REAL BRASIL que, mesmo sabendo que as mercadorias
seriam destinadas à MW, informou ao Fisco que seria adquirente das mesmas. (...)
4.3.3 Dos exportadores
Nas DIs acima listadas, foram identificadas no campo destinado ao exportador as
seguintes pessoas jurídicas estrangeiras: Orient International Holding Shanghai
Foreign Trade, Outrace Tecnology Co Limited, Shanghai Gaoyuan Investing &
Development Co Limited, Shanghai Newland Limited. Não obstante, esses
supostos exportadores são os mesmos que figuram em outras DI’s atribuídas a
MW neste Termo de Verificação Fiscal, cujos adquirentes informados foram Real
Brasil e Lumi Brasil. (...) 4.5 DA REAL ADQUIRENTE – MW 4.5.1 Informações
Preliminares No cadastro da MW na Receita Federal do Brasil, constam as
seguintes informações sobre a empresa:
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
16

A ficha histórica na Junta Comercial (DOC. 20) mostra que, à data de sua
constituição, o valor do capital social era de 1 milhão de reais e o endereço
original era Rua Paraná, 190, Chácara do Solar I, Santana de Parnaíba/SP. Este
endereço é o mesmo que, na mesma ficha, fora atribuído à sua atual sócia e
administradora Hong Yu. Segundo o histórico empresarial, disponível na Jucesp,
MW resultou da transformação de pessoa jurídica individual (Eireli) de mesmo
nome, cuja única sócia e titular era Marina Ling Wang, a mesma que, à época da
constituição da mesma empresa como “limitada” (Ltda) figurou como sócia
majoritária. Marina, a propósito, é filha de Wang Bi Cheng, administrador de fato
da sociedade, conforme demonstraremos mais à frente. (...) Em 12/08/2016,
cinco meses após sua constituição, o capital social foi alterado para cinco milhões
de reais, e a então sócia majoritária Marina Wang retirou-se da sociedade,
passando sua titularidade à pessoa jurídica estrangeira Shangai Gaoyuan Lighting
Electric Co. Ltd., sediada na China. O responsável legal dessa empresa chinesa é
Wang Bi Cheng, pai de Marina Wang e esposo de Hong Yu. Em 13/10/2020,
ocorreu nova redistribuição do capital social de MW, passando as ações que eram
da empresa estrangeira (Shangai Gaoyuan Lighting Electric Co. Ltd) para a
titularidade de Hong Yu, permanecendo Shangai Gaoyuan Lighting Electric Co. Ltd
com tão somente 1% do capital social. Outras alterações foram registradas pela
empresa, ao longo de todo esse período, que podem ser conferidas na íntegra do
documento extraído da Jucesp (DOC. 20), sendo estas as que nos importam
reportar, ante os fatos tratados neste Termo de Verificação Fiscal. (...)
4.5.2 Da diligência ocorrida na empresa
No dia 14/10/2020 foi realizada diligência no estabelecimento da MW, conforme
texto do Termo de Constatação 07/2021, lavrado na ocasião e reproduzido a
seguir (DOC. 15): (...) Interessante registrar que, no amplo espaço diligenciado,
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
17
não havia nenhuma sala destinada à Sra Hong Yu, suposta representante legal da
empresa. A maior e mais imponente sala era do Sr. Wang Bi Cheng. As demais
salas eram mais simples, havendo um recinto individual destinado ao Sr. Carlos
Alves. Os demais ambientes possuíam uso compartilhado. Conforme consta no
Termo, o deslacre das caixas de documentos retidos foi agendado para o dia
seguinte, na Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos. No dia
agendado, contudo, entrou em contato o Sr. Rubens, solicitando o
reagendamento da data, o qual fora acordado para o dia 18/10/2021, no mesmo
horário (10 horas), quando se procedeu a abertura do material retido, na
presença do administrador da empresa, Wang Bi Cheng, acompanhado de seu
advogado, Sr. Rodrigo, conforme relato do termo lavrado (Termo 08/2021 - DOC.
16), abaixo reproduzido: (...) 4. Iniciamos entrevista com o Sr. Wang Bi Cheng,
quando, ao final da mesma, foi lavrado este Termo. A seguir, resumimos o que foi
conversado. a. O Sr. Wang Bi Cheng, doravante Pedro (nome ocidental), informou
que detém procuração da Sra. Hong Yu, doravante Angela, para administrar a
sociedade. b. O Sr. Pedro afirmou que a MW se trata de uma empresa
importadora e revendedora de produtos exclusivamente estrangeiros, cujos
sócios são a empresa Shanghai Gaoyuan Investment and Development, do mesmo
grupo econômico de Shanghai Gaoyuan Electric Co. Ltd. c. Shanghai Gaoyuan
Investment and Development é uma empresa de participações e investimentos na
China, especialmente construção civil; d. Shanghai Gaoyuan Electric atua no ramo
de desenvolvimento e comércio de artigos de iluminação; e. Acerca da empresa
China Machinery, não se recordou; f. Orient International Holding Shanghai
Foreign Trade é uma empresa pública chinesa que atua na comercialização de
artigos diversos e financia empresas de chineses no exterior, com prazos
estendidos. g. Acerca das faturas comerciais em que Orient International Holding
Shanghai Foreign Trade autoriza expressamente o pagamento em conta de
titularidade da Shanghai Gaoyuan, o Sr. Pedro afirmou que Gaoyuan é uma
espécie de fiadora da MW para o mercado chinês e que seria cobrada em caso de
inadimplência do importador e, em face disso, a MW ficaria autorizada a fazer o
pagamento a Gaoyuan (a qual assumiria o débito da importadora).
h. Shanghai Shantra seria uma empresa pertencente a Orient International
Holding Shanghai; i. Informou que todas as suas empresas exportadoras
pertencem ao governo chinês;
j. Informou que é sócio da Shanghai Gaoyuan, junto a outros três amigos, cujos
nomes são Zhang Tongen, Huang Yuehua e Zhao Fei.
k. Informa que atua no ramo especializado de iluminação, que passou a oferecer
outras variedades de produtos a pedido dos clientes, que importam através da
MW, que possui créditos na china e assume os riscos da importação;
l. Todos os pedidos de compras de clientes chegam por email direcionado ao Sr.
Carlos Alves (diretor Comercial); m. Acerca da empresa Orient Internacional do
Brasil, informa que esta não possui nenhuma relação com MW. (...)
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
18
4.5.3 Da capacidade econômica dos sócios e da estrutura de comando
empresarial
A diligência confirmou, in loco, a existência e efetivo funcionamento da empresa,
bem como a hipótese inicialmente levantada de que a Sra Hong Yu, embora
formalmente constituída como sócia e administradora da empresa, não tinha uma
sala ou assento correspondente de trabalho e sequer frequentava o seu
estabelecimento, salvo na condição de esposa de seu real administrador e esposo,
Wang Bi Cheng. Wang Bi Cheng, por sua vez, confirmou ser ele a pessoa que
responde pela empresa e que se identifica como Pedro Wang, sendo que sua
esposa Hong Yu se identificava como Angela (Termo de Declaração 08/2021 –
DOC. 16). (...) A entrevista com o Sr. Pedro Wang confirmou também nossa
suposição inicial de que o exportador estrangeiro identificado em alguns negócios
como Shanghai Gaoyuan Investing and Development era, na verdade, uma pessoa
jurídica constituída pelo próprio Wang Bi Cheng, na China, para intermediar as
negociações. Assim também a acionista de MW, Shanghai Gaoyuan Lighting
Electric Co. é administrada e controlada por Wang Bi Cheng, sendo todas
empresas correlatas. Segundo justificou Pedro Wang, essa articulação se
justificava pela facilidade de se conseguir crédito junto à suposta exportadora
Orient International Shanghai Foreign Trade, a qual somente faria negócios com
empresas de chineses, com fiadores estabelecidos na China. Como informou
Pedro Wang, essa pessoa jurídica indicada como exportadora era, na verdade,
uma espécie de empresa pública chinesa que intermediava exportações, com
financiamento das compras a prazos estendidos. Com esse benefício, teria
créditos para suportar os riscos da importação para vendas aos clientes do Brasil,
com a possibilidade de oferecer-lhes igualmente prazos generosos de pagamento
posterior às vendas. Neste subtópico, demonstraremos que, além de
administrador da sociedade denominada MW, Wang Bi Cheng é seu real titular,
embora seja Hong Yu a pessoa que consta na documentação formal. (...) Todo o
exposto demonstra que:
- as titulares históricas das cotas de participação social de MW nunca possuíram
capacidade financeira para figurar na posição societária que ocuparam; - a pessoa
jurídica estrangeira que ocupou a maioria do capital social por grande parte de
sua existência estava sob controle e responsabilidade de Wang Bi Cheng, ainda
que tenha outorgado procuração a Hong Yu, que figurava como sócia e
administradora de fachada; - Hong Yu, quando da fundação da sociedade, era
dependente de Wang Bi Cheng, como sua esposa ou companheira e outorgou
procuração que conferia plenos poderes ao seu companheiro, para livre
administrar e dispor dos bens, patrimônios e negócios da pessoa jurídica MW; - a
condição de sócia de fachada ocupada por Hong Yu é tão evidente que sequer
existe uma sala ou mesa a ela destinada no estabelecimento físico de MW;
funcionários informaram que ela raramente comparecia ao local. Enfim, Wang Bi
Cheng era (e ainda é) o real titular das cotas e da administração de MW, que se
oculta por trás dos sócios formalizados em seu lugar: sua esposa e empresas
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
19
estrangeiras das quais ele é o próprio titular. É ele quem financia as operações da
empresa, inclusive figurando explicitamente como fiador na locação do imóvel em
que se localiza a pessoa jurídica (DOC. 24) e como avalista/fiador em diversos
contratos em que MW se coloca como devedor (DOC. 27). 4.5.4 Das importações
de MW MW começa a figurar como importadora e adquirente em operações de
comércio exterior somente a partir de 2018, quando passou a importar
diretamente ou por meio de uma comercial importadora denominada Target
Trading. Somente naquele ano registrou operações que somam um valor CIF
superior a 22 milhões de reais. Em 2019, registrou operações num valor CIF de
aproximadamente 9,4 milhões e, em 2020, na faixa de 13 milhões. Em 2021, esse
valor ficou em torno de 1,9 milhão. O primeiro pedido de habilitação para operar
no Siscomex foi protocolado pela empresa logo após sua constituição
(15/05/2015), em 15/06/2015. O pedido foi assinado por Marina Wang, filha de
Wang Bi Cheng, única sócia e administradora na época. O requerimento foi
negado em 16/12/2015, por falta de apresentação documental. Em 02/03/2016,
MW instruiu novo requerimento, supostamente saneando as omissões do
primeiro. Obteve o deferimento de sua habilitação, na submodalidade expressa
(limitada), em 07/03/2016. Não tendo registrado até então nenhuma operação de
comércio exterior em seu nome, a habilitação de MW foi suspensa por inatividade
em 16/09/2017. Em 09/10/2017, é instruído um novo pedido de habilitação,
então deferido para a modalidade ilimitada, em 17/10/2017. Assim, ao longo dos
anos de 2016 e 2017, MW recorreu a terceiros para realizar suas importações,
uma vez que a modalidade expressa limitava os valores autorizados para operar.
Ao invés de tentar regularizar-se, optou a empresa por utilizar-se da interposição
de terceiros, ocultando-se como parte verdadeiramente interessada, incorrendo
em prática vedada pela legislação. Com a obtenção da habilitação ilimitada, ao
final de 2017, passou a importar diretamente. (...)
4.5.5 Dos documentos retidos em diligência fiscal
Como já mencionamos, no dia 14/10/2021, foi realizada diligência física no
estabelecimento comercial de MW, ocasião em que foram retidos alguns
documentos. Algum desses papeis faziam menção específica aos negócios
realizados entre MW, Lumi Brasil, Real Brasil e (...), sendo relevantes para o
assunto em discussão. Dentre os documentos retidos (DOC. 28) (às fls. 2.454-
2.470), há trocas de email e planilhas de acompanhamento de Declarações de
Importações registradas por Lumi Brasil, sendo algumas cujo adquirente era a
própria (...), Real Brasil ou (...). A guarda e acompanhamento desses documentos
por MW demonstra cabalmente ser ela a real interessada nessas operações de
importação.
4.6 CONCLUSÕES
Todo o exposto acima não deixa dúvidas quanto ao fato de que MW utilizou-se de
terceiros para realizar importações em seu nome, ocultando-se de sua condição
de real adquirente. As importações foram registradas por Lumi Brasil, (...) e (...).
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
20
Como adquirentes, figuraram alternadamente (...), (...), Real Brasil. Essa prática
ocorreu ao longo de todo o ano de 2017. As operações em que se ocultou no ano
de 2017 não deixam dúvidas quanto à condição de MW como real adquirente,
uma vez que – em grande parte – traziam produtos de conformidade registrada
no Inmetro em nome da própria MW, ao exemplo dos registros Inmetro
002547/2017, 002548/2017, 002172/2017 e outros das lâmpadas led e luminárias
descritas nas licenças de importação. Ou seja, as mercadorias eram
necessariamente de propriedade da MW. À época, apesar de detentora das
marcas, a MW não importava (em seu nome) e se utilizava de empresas para
executar essas operações, inclusive com diversas transações internas até chegar a
MW, para confundir a fiscalização. A sucessão de fraudes incluiu o registro de
importações sob ocultação de seu nome, com falsidade ideológica simultânea das
declarações de importação, das faturas comerciais e dos conhecimentos de
transporte internacional, além das notas fiscais emitidas pelas pessoas
interpostas, que simulavam uma cadeia comercial fictícia, com o viés de esconder
a participação direta de MW. A própria MW, em sua estrutura contratual, utilizou-
se de pessoas físicas interpostas para ocultar o protagonismo de Wang Bi Cheng,
verdadeiro titular e administrador empresarial. As então sócias e representantes
legais que passaram pela empresa eram meras figuras representativas, pouco
conhecidas pelos funcionários e que sequer tiveram sala ou assento que lhes
correspondesse no ambiente empresarial (conforme relato das diligências
presenciais no estabelecimento empresarial).
5. DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES APLICÁVEIS
Analisando-se o farto material probatório, constatamos a prática da ocultação do
real adquirente nas importações registradas por Lumi Brasil, tendo como suposto
adquirente (...), Real Brasil ou (...), conforme especificadas no DOC.01 (à fl. 12). O
conjunto das condutas verificadas enquadra-se nos seguintes dispositivos:
DecretoLei n° 37/1966, art. 105, inciso VI; Decreto-Lei n° 1.455/1976, art. 23,
incisos IV e V e § 1° e § 3°; Decreto n° 6.759/2009, art. 689, incisos VI e XXII. A
ocultação do real responsável pela operação de importação é considerada dano
ao Erário, fato que implicou, no caso em concreto, na falsidade ideológica das DI’s
e das faturas comerciais, documentos estes apresentados para o despacho.
DECRETO-LEI N° 37, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966. Art. 105 - Aplica-se a pena de
perda de mercadorias: (...) VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na
exportação, se qualquer documento necessário ao seu embarque ou
desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado; (...) DECRETO-LEI N° 1.455, DE 7
DE ABRIL DE 1976. Art. 23- Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias: (...) IV- enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b "
do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei
número 37, de 18 de novembro de 1966. V- estrangeiras ou nacionais, na
importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei n°
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
21
10.637, de 30.12.2002) § 1° O dano ao erário decorrente das infrações previstas
no caput deste artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
(Incluído pela Lei n° 10.637, de 30.12.2002) (...) § 3° As infrações previstas no
caput serão punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na
importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento
equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei n° 12.350, de
2010) DECRETO N° 6.759, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2009 Art. 689. Aplica-se a pena
de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por configurarem dano ao
Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art.
23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
(...) VI- estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer
documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou
adulterado; (...)
XXII- estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. §1° As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço
constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação,
quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 1972
(Decreto-Lei n° 1.455, de 1976, art. 23, § 3°, com a redação dada pela Lei n°
12.350, de 2010, art. 41). (Redação dada pelo Decreto n° 8.010, de 2013) (...) § 3°-
A. O disposto no inciso VI do caput inclui os casos de falsidade material ou
ideológica. (Redação dada pelo Decreto n° 8.010, de 2013) O DOC.1 (à fl. 12)
contém a íntegra dos documentos de importação autuados, com todas as
informações que foram utilizadas para o cálculo em cada auto de infração. Os
valores finais apurados relativos às infrações relatadas estão detalhados na parte
dos autos de infração emitidas através do sistema e-Safira Aduaneiro, anexada a
cada um dos processos fiscais. Registre-se que, na legislação, a responsabilidade
por infração tributária é objetiva. Ou seja, independe da intenção do agente ou
praticante. É o que dispõem o art. 136 da Lei no 5.172/1996 e o art. 94 do
Decreto-lei no 37/1966: Lei no 5.172/96 Art. 136. Salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato. Decreto-Lei no 37/66 Art. 94. Constitui infração toda ação ou
omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, por parte da
pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu
regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-los. § 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão
estabelecer ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade
que não estejam autorizadas ou previstas em lei. § 2o Salvo disposição expressa
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
22
em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Pelos
atos legais transcritos, fica evidenciado que a legislação tributária e aduaneira
consagra o aspecto objetivo no que concerne às infrações. Havendo um resultado
previsto em lei, configura-se a infração, sem que haja necessidade de apurar a
intenção do agente e a efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. A
responsabilidade independe de dolo ou culpa, por parte do agente ou
responsável, ou da intenção de prejudicar a Fazenda Pública, ou de ter havido
prejuízos pela infringência da legislação.
6. DA OCORRÊNCIA DE SOLIDARIEDADE
Há responsabilidade solidária com relação à representante legal Hong Yu e ao
procurador/administrador Wang Bi Cheng, ao amparo dos Arts. 95, inciso I, do
Decreto 37/66 e 124, I, 135, III, da Lei 5.172/66, por terem agido com excesso de
poderes e infração da lei e terem concorrido para efetivar a prática da infração:
Hong Yu como sócia e administradora formal e Wang Bi Cheng como procurador e
sócio administrador de fato, com a realidade prevalecendo sobre a aparência,
como bem já demonstramos nos tópicos iniciais em que se trata da administração
e controle do procurador sobre a pessoa jurídica importadora. Pelos mesmos
dispositivos legais, são responsáveis solidários:
a) 088.036.167-05 Fagner da Costa Calegário, pelas importações registradas por
Lumi Brasil que tinham como real adquirente oculto MW, uma vez que – em
nome da empresa que representava – agiu com excesso de poderes e infração da
lei, simulando operações distintas da ocorrida;
b) 528.646.507-20 Paulo Cesar de Lima Salles, pelas importações registradas por
Lumi Brasil que informaram Real Brasil como adquirente, uma vez que agiu com
excesso de poderes e infração da lei, para simular operações entre partes
distintas das envolvidas;
c) (...) Ao amparo dos art.95, inciso I, do Decreto 37/66, 124, I, e 135, III, do
Código Tributário Nacional, é também responsável solidária a Sra Mayara Santos
Silva, que atuara diretamente nas práticas de simulação realizadas junto a Lumi
Brasil, especialmente no tocante às importações, tendo organizado as operações
de Real Brasil e da Lumi Brasil, a serviço de MW. Como representante legal de
Lumi Brasil, atuou com excesso de poderes e infração da Lei, corroborando para
as práticas ilegais descritas neste Termo. Todos os dispositivos legais citados neste
tópico estão reproduzidos a seguir:
Código Tributário Nacional Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...) Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: III - os diretores, gerentes ou
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
23
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Decreto 37/66 Art.95 -
Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie; (...)
7. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DESTE TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Este Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos ampara simultaneamente
os autos de infração constantes dos seguintes processos fiscais:

O presente Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos é parte integrante e
indissociável dos autos de infração mencionados acima. Todos os documentos
aqui mencionados são parte anexa deste Termo de Verificação Fiscal e dos Autos
de Infração que nele se amparam, estando todos juntados aos processos
administrativos fiscais relacionados. No inteiro teor dos Autos de Infração, estão
apresentados os demonstrativos de apuração do crédito tributário, bem como os
enquadramentos legais correspondentes. (...)
CIÊNCIAS
A MW Comércio Importação e Exportação de Artigos de Iluminação Ltda. (MW)
foi cientificada deste Auto de Infração em 10/01/2022, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem (às fls. 2.881-2.884). Veja-se:

Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
24
A sra. HONG YU foi cientificada deste Auto de Infração em 20/01/2022, conforme
Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo (às fls. 2.889-2.892). Veja-se:

O sr. Paulo Cesar de Lima Sales foi cientificado deste Auto de Infração em
21/01/2022, conforme Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo (às fls. 2.893-
2.896). Veja-se:

O sr. WANG BI CHENG foi cientificado deste Auto de Infração em 11/01/2022,
conforme AR (à fl. 2.897). Veja-se:
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
25

A sra. MAYARA SANTOS SILVA foi cientificada deste Auto de Infração em
27/01/2022, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (às fls.
2.908- 2.911). Veja-se:

O sr. FAGNER DA COSTA CALEGARIO foi cientificado deste Auto de Infração em
28/01/2022, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (às fls.
2.916- 2.919). Veja-se:
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
26

DAS IMPUGNAÇÕES
Consta Peça impugnativa de MW e Outros (HONG YU e WANG BI CHENG), às fls.
2.932-2.943; assinada digitalmente, em 07/02/2022, exclusivamente, por: MW
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - NI:
22.459.293/0001-02. (Perfil de acesso utilizado no Portal e-CAC: Titular),
alegando, em síntese, conforme a seguir:
I – AUTUAÇÃO
 Segundo a fiscalização, teria a MW realizado importações mediante interposição
fraudulenta de terceiros;
 Ou seja, acusou-se a MW de ter praticado importações descumprindo a
legislação de regência, conforme fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal e
Descrição dos Fatos 0819500-2020-00320-5;
 Ainda segundo a fiscalização, haveria responsabilidade solidária de Hong Yu
(representante legal da MW), Wang Bi Cheng (procurador da MW) e outras
pessoas físicas pelas multas aplicadas, cada uma no importe equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria correspondente à operação fiscalizada (pois sujeita a
mercadoria à pena de perdimento e não localizada, consumida ou revendida),
com espeque nos arts. 95 do Decreto-lei no 37/1966 e 124, I, e 135, III, do CTN;
 Todavia, o auto não prospera;
II – NULIDADE
 São as modalidades de importação existentes: a direta, a por encomenda e a por
conta e ordem;
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
27
 Toada na qual elas se revestem de requisitos formais, cujo descumprimento é
imputado à MW, como se a mera análise de documentos fosse medida suficiente
para a atribuição da qualidade de adquirente oculto a ela;  No entanto, sejamos
categóricos ao pugnar pela decretação da nulidade do auto;  Pois a fiscalização,
apesar de ter formalizado o início de diligência junto à MW, não concretizou esse
afazer com afinco, o que é ILEGAL;
 É ônus do Fisco demonstrar de forma cabal a prática de ato ilícito por parte do
contribuinte, sob pena de nulidade do auto de infração;
 O ato da Administração Tributária goza de presunção de veracidade e
legitimidade, mas é dever do Fisco a comprovação fática dos motivos que
ensejam a pretensão de receber o crédito tributário, não bastando suposições;
 Se a pretensão da Administração Tributária é constituir crédito formado por
tributo não pago ou multa tributária, de mora ou de ofício, ela deve, em regra,
provar o fato imponível ou a ilicitude. O que não deixa de prevalecer in casu, onde
se versa acerca de multa por infração aduaneira;
 Consequentemente, muitas ilações sobre suposta falta de documento podem
ser impugnadas;
 O princípio do devido processo legal, estampado no art. 5o, inciso LIV, da
Constituição Federal, há de ser preservado com a finalidade de tutela dos direitos
e garantias legais e constitucionais a que fazem jus as pessoas físicas e jurídicas.
Por isso, ele precisa ser observado tanto na esfera jurisdicional como na
administrativa;  O caráter genérico das imputações não pode prevalecer. O auto
de infração tem de ser claro, ligando cada conduta tida como ilícita a pelo menos
uma norma que assim a considere. Essa regra vem insculpida no art. 142 do CTN:
(...);
 Reproduz os incisos III e IV do art. 10 e inciso III do art. 11, ambos do Decreto no
70.235/1972: (...);
 O sistema constitucional brasileiro positivou o princípio da legalidade, de acordo
com o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei (art. 5°, inc. II, da CF). Delinear no qual, em matéria fiscal, o texto
constitucional foi mais cuidadoso, reforçando e ratificando o princípio em seu
artigo 150, I, que só autoriza a regulação da respectiva matéria por lei editada
pelo Poder Legislativo;
 O agente fiscalizador deve esgotar a sua tarefa de esclarecer a ocorrência e as
reais circunstâncias de determinado fato imponível (investigando a verdade
material), em função do caráter vinculado de que se reveste o ato administrativo
de lançamento, relativamente ao qual a discricionariedade é proscrita. O princípio
da verdade real ou material é aquele que orienta a atividade administrativa
alusiva à fiscalização e o controle do cumprimento das obrigações tributárias e
aduaneiras;
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
28
 Ao contribuinte é imprescindível assegurar todos os meios de prova hábeis à
comprovação dos fatos ou acontecimentos relacionados aos aspectos da
obrigação tributária que se prestem a albergar sua resistência à autuação;
 Basicamente, temos: o ônus da prova cabe ao Fisco!
 Como se lê no auto, a fiscalização aplicou o art. 23, V, que faz remissão à
interposição fraudulenta de terceiro cuja ocorrência necessariamente depende de
prova do Fisco;
 É patente, portanto, a nulidade denunciada, pois o Fisco não se desincumbiu do
seu ônus probatório;
III – AUSÊNCIA DE FATO IMPONÍVEL
 A fiscalização não comprovou ser a MW importadora oculta;  De fato, a MW
não importou produtos!
 Suas relações comerciais foram entabuladas no mercado interno, com as
empresas classificadas como participantes das supostas fraudes;
 Era notório no mercado à época que havia a oferta de venda de produtos por
parte dessas empresas, que foram objeto de interesse da MW e por esta
acabaram sendo adquiridos no Brasil;
 A fiscalização, ao observar a frequência entre os negócios firmados entre a MW
e as empresas, não poderia tê-los interpretado para presumir a interposição
fraudulenta destas em importações da primeira;
 A comunicação entre a MW e as empresas ocorria por telefone, e-mail ou
aplicativo de mensagem, feita por alguém da equipe operacional daquela. Mas,
infelizmente, não há como resgatar qualquer histórico para este caso, pois boa
parte da equipe de funcionários da época não se encontra mais na MW;
 Passado tempo desde as operações pontuais objeto da fiscalização que
culminou no auto impugnado, a MW não dispõe de meios para tratar de detalhes.
O que não quer dizer que houve as infrações imputadas pelo auto;
 Enfim, a fiscalização não comprovou a ocorrência de infração. A MW adquiriu no
mercado interno produtos de várias empresas, as reais importadoras. Essa é a
verdade! IV – RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS E POR INFRAÇÕES
 A inocorrência de infração logicamente impede a responsabilização das pessoas
físicas autuadas, dentre as quais estão Hong Yu e Wang Bi Cheng;
 E, como bem se sabe, o sistema jurídico pátrio é rigoroso na aplicação das
hipóteses que ensejam a desconsideração da personalidade jurídica;
 No âmbito do direito tributário, os requisitos para responsabilização de quem
age em nome da pessoa jurídica por débitos a princípio de incumbência só dela
estão prescritos no 135 do CTN. Dispositivo que traz de maneira expressa e
taxativa as hipóteses em que terceiros poderão ser responsabilizados pelo
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
29
pagamento de débitos tributários, devendo o Fisco comprovar que o caso
apreciado se encaixa nos requisitos legais (subsunção do fato à norma); (...)
 Como se vê, para que seja possível a responsabilização pelo débito tributário da
pessoa jurídica, é indispensável constatar a prática de ato de gestão com excesso
de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto;
 Não é o caso da Senhora Hong Yu e do Senhor Wang Bi Cheng, seja por conta do
antes explicado sobre a nulidade do auto e a regularidade das importações
fiscalizadas ou devido à ausência de correlação entre conduta dessas pessoas
físicas e excesso de poderes ou infração de lei ou de ato constitutivo da MW. Isto
é, o auto não discriminou o que as pessoas físicas, por si só, teriam levado a cabo
de modo a terem comportamento subsumido no art. 135, III, do CTN, ou no art.
95 do Decreto-lei no 37/1966;
 Como se isso não bastasse, se estamos falando de débito formado por multa
regulamentar, deveríamos cogitar sobre responsabilidade por infrações,
disciplinada nos arts. 136 a 138 do CTN, e não exatamente no art. 135, III, da
mesma lei;
 Por fim, não se aplica, em detrimento das pessoas físicas, também o art. 124, I,
do CTN. Em primeiro lugar porque não há interesse comum entre elas e a MW nas
importações. Em segundo porque, ainda que houvesse interesse comum, ele não
bastaria;
 Cita jurisprudência do CARF e do STJ;
 Totalmente descabida a tentativa de responsabilização das pessoas físicas pelo
pagamento do débito.
V – CONCLUSÃO E PEDIDO
 Ante o exposto, requerem o reconhecimento da nulidade do auto e da
inocorrência de infração, assim como da ausência de responsabilidade das
pessoas físicas, acolhendo-se a impugnação para tal fim.
Consta Peça impugnativa de Mayara Santos Silva, CPF no 065.690.199-37, às fls.
2.946-2.957 e anexos às fls. 2.958-2.959; assinada digitalmente, em 15/02/2022,
por RAFAEL FERREIRA PEIXOTO - NI: 134.793.287-92. (Perfil de acesso utilizado no
Portal e-CAC: Procurador), alegando, em síntese, conforme a seguir:
RESUMO DO CASO
 Mayara é acusada de ter atuado “diretamente nas práticas de simulação
realizadas junto a Lumi Brasil, especialmente no tocante às importações, tendo
organizado as operações da Real Brasil e da Lumi Brasil, a serviço da MW”. E como
suposta “representante legal [sic] de Lumi Brasil, atuou com excesso de poderes e
infração à lei, corroborando para as práticas ilegais” relatadas pela fiscalização;
 Para justificar a acusação de Mayara, a fiscalização relata os seguintes fatos a ela
relacionados, sem lhes atribuir qualquer valor jurídico:
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
30
Mayara como funcionária da Lumi e da C_Brasil: No momento da visita, estavam
presentes as funcionárias Maria Caroline Gomes Barros de Lima e Ana Paula
Correia da Silva, que declararam ser assistentes administrativas. Informaram que
a coordenadora, Sra Mayara, também trabalha no local, mas que estava viajando
com previsão de retornar no dia seguinte. A Sra Mayara a quem se referiram as
funcionárias era Mayara Santos Silva, CPF 065.690.199-37, então empregada
formal de Comércio Importação e Exportação Brasil Distribuidora Eireli, CNPJ
22.691.181/0001-82, como analista de importação e exportação. Posteriormente,
essa empresa fora declarada inapta por prática irregular no comércio exterior
(processo 15771.721024/2019-61), e Mayara passou a trabalhar para a própria
Lumi Brasil, em contrato formal que durou até 17/09/2021; b) Mayara como
procuradora da Lumi: Em 28/10/2020, a Sra Mayara Santos Silva, CPF
065.690.199-37, então procuradora de Lumi Brasil perante o Siscomex, instruiu
novo pedido de revisão de estimativa para habilitação, por meio do processo
10271.285133/2020-61; c) Mayara como sócia de empresa de armazenagem: Um
dos documentos que instruiu o pedido é um contrato de locação em que a
funcionária Mayara figura como locatária do estabelecimento em que funcionaria
Lumi Brasil. Contudo, esse imóvel não era de sua propriedade; tratava-se de
sublocação de imóvel de terceiros. Poucos meses antes, Mayara havia fundado a
empresa Santana Logística que, por oportuno, firmou um contrato com Lumi
Brasil, para armazenagem e transporte de cargas, pelo singelo valor mensal de R$
500,00; d) Mayara como procuradora da C_Brasil: Em 07/12/2017, essa empresa
[C_Brasil], tendo como procuradora a Sra. Mayara Santos Silva, instruiu
requerimento de revisão de estimativa para reenquadramento de sua habilitação
no Siscomex, por meio do processo 10410.726111/2017- 28.
 De pronto, é necessário observar que Mayara sequer era empregada da Lumi
Brasil no ano de 2017, quando foram registradas as DI informadas no
demonstrativo de apuração. É preciso considerar que ela somente começou a
trabalhar na Lumi a partir de junho de 2020! E mesmo na C_Brasil, sua admissão
se deu apenas em julho de 2017;
 Em razão desses fatos, Mayara é pessoalmente responsabilizada pelas multas
cobradas neste processo, com base no CTN (124, I, e 135, III), bem como no DL
37/66 (95, I), textualmente: (...);
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FÁTICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE
 O relatório da acusação, além dos fatos indicados (...) acima, traz apenas a
seguinte descrição para justificar a responsabilização de Mayara pela suposta
infração: Ao amparo dos art.95, inciso I, do Decreto 37/66, e artigos 124, I, e 135,
III, do Código Tributário Nacional, é também responsável solidária a Sra. Mayara
Santos Silva, que atuara diretamente nas práticas de simulação realizadas junto a
Lumi Brasil, especialmente no tocante às importações, tendo organizado as
operações de Real Brasil e da Lumi Brasil, a serviço de MW. Como representante
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
31
legal de Lumi Brasil, atuou com excesso de poderes e infração da Lei,
corroborando para as práticas ilegais descritas neste Termo.
 Inexiste qualquer outra menção nos autos sobre: a) qual seria o interesse
comum de Mayara “na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal” e quais teriam sido os atos praticados por Mayara que evidenciam esse
interesse, além de sua qualidade de funcionária e procuradora das empresas; b)
qual é essa obrigação principal na qual Mayara teria interesse comum com a MW;
c) quais atos teriam sido praticados por Mayara com excesso de poderes; d) qual é
a infração à lei que Mayara teria cometido; e) como Mayara teria concorrido
“diretamente” para a prática da infração (quais atos teriam sido por ela
pessoalmente praticados); e f) qual benefício Mayara teria supostamente
auferido;
 É sabido que o acusado se defende principalmente dos fatos, apesar da
relevância da defesa da correta interpretação da lei. Nessa linha, os únicos fatos
narrados e atribuíveis a Mayara são sua condição de funcionária e procuradora
das empresas e de sócia de empresa de armazenagem que firmou contrato com
Lumi Brasil. E tais fatos nem mesmo em tese poderiam dar suporte à aplicação
das normas jurídicas que fundamentam a responsabilização solidária de Mayara;
 Importante diferenciar fatos constatados de atos praticados. A condição de
funcionária e procuradora de Lumi Brasil e C_Brasil, bem como de sócia de
empresa de armazenagem que contratou com Lumi Brasil são fatos. A questão
aqui é a ausência da narrativa dos atos que teriam sido praticados por Mayara;
 O relatório apenas acusa Mayara; não diz como ela teria contribuído
diretamente para a prática da infração, que ações teria praticado com excesso de
poderes e que lei ela teria violado;
 Observe-se que a acusação faz menção a uma suposta contribuição direta de
Mayara, mas não traz os fatos que caracterizariam essa contribuição. Não se trata
aqui de ausência de prova, mas antes da ausência da própria narrativa dos atos
que Mayara teria supostamente praticado;
 Isso impede que Mayara possa se defender, uma vez que não há do que se
defender. Com efeito, não há do que se defender em relação à condição de
Mayara de funcionária e procuradora de Lumi Brasil e C_Brasil, bem como de
sócia de empresa de armazenagem que contratou com Lumi Brasil, uma vez que
são fatos verídicos;
 A questão aqui é que não há a especificação de que atos teriam sido praticados
por Mayara para uma suposta “corroboração” das práticas ilícitas das empresas
envolvidas;
 O art. 124, I, do CTN, exige, para a responsabilização de terceiros pela obrigação
tributária de outrem, que haja interesse comum entre o contribuinte e o terceiro
que se busca responsabilizar: (...);
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
32
 Nessa linha, a responsabilização de Mayara decorreu única e exclusivamente da
sua qualidade de funcionária e procuradora de Lumi Brasil e C_Brasil, bem como
de sócia de empresa de armazenagem que contratou com Lumi Brasil. E tais fatos
não caracterizam interesse comum de Mayara;
 No entanto, os fatos imputados a Mayara não se subsumem à hipótese de
responsabilidade do CTN, 124, I;
 Avançando sobre a definição de interesse comum, vale explorar o Parecer
Normativo Cosit 4/18 (“Parecer”), que se aprofunda sobre o tema e vincula esta
administração. O Parecer é claro ao rejeitar o interesse meramente econômico
como suficiente para a aplicação do 124, I, do CTN, aceitando-o como mero
indício:
16. [...] Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o
fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode
caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício da
concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito. E
cita julgado do Carf nesse sentido: O interesse econômico, reconhecemos, até
pode servir de indício para a caracterização de interesse comum, mas,
isoladamente considerado, não constitui prova suficiente para aplicar a
solidariedade.
 Não há no relatório qualquer menção a qualquer conduta dolosa que Mayara
tenha praticado. Aliás, não há relato de qualquer conduta relevante;
 No que se refere ao art. 135, III, do CTN, além da necessidade de dolo do
representante da pessoa jurídica, é igualmente necessária a descrição da conduta
do agente, o que não se vê no relatório;
 Nesse particular, destaca-se que o tipo infracional está equivocado: o inciso III
do 135 do CTN cuida de pessoas com poder de administração. A figura do
mandatário está prevista no inciso II: “mandatários, prepostos e empregados”. A
fiscalização erra ao considerar Mayara representante legal de Lumi Brasil. Em
verdade, a representação é de natureza convencional, vez que Mayara é mera
mandatária de Lumi Brasil;
 Isso já é suficiente para reconhecer a nulidade do auto de infração nesse
particular;
 Mas, novamente: o relatório não descreve qualquer conduta de Mayara que
tenha excedido seus poderes como mandatária ou empregada de Lumi Brasil e
C_Brasil;
 Aliás, inexiste qualquer descrição de ato praticado por Mayara na qualidade de
empregada da Lumi Brasil ou C_Brasil;
 Relativamente à infração à lei, o Parecer PGFN/CRJ/CAT 55/2009 é cristalino ao
exigir que se demonstre a conduta ilícita do terceiro, para além de sua qualidade
de administrador da pessoa jurídica:
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
33
61. De tudo isso, é importante guardar que o sócio-gerente, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser sócio, mas
por ter cometido ato ilícito enquanto gerente. Em verdade, a condição de sócio é
irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua
responsabilização:
(a) ser administrador e
(b) ter cometido ato ilícito nessa posição.
 E pela terceira vez: a fiscalização não imputa a Mayara qualquer conduta ilícita
praticada;
 Finalmente, a hipótese de incidência da responsabilização contida no art. 95, I,
do Decreto Lei 37/66, que consiste basicamente na participação do agente na
prática que incorreu no ilícito, por sua atuação propriamente dita ou pelo
recebimento de benefícios dela provenientes. Neste sentido, e pela quarta vez:
para que a atribuição de responsabilidade seja legítima e legal, há que se
demonstrar no que consistiu a contribuição, a participação, ou benefício do
agente na referida conduta. E o relatório não demonstra qual teria sido essa
contribuição, a participação, ou benefício;
CONCLUSÕES
 Em conclusão, constata-se que o relatório: - atribui a Mayara sua condição de
funcionária e procuradora de Lumi Brasil e C_Brasil, bem como de sócia de
empresa de armazenagem que contratou com Lumi Brasil;
- não descreve qualquer conduta de Mayara que possa se subsumir aos tipos
legais invocados e justificar a atribuição de responsabilidade solidária a ela;
- não demonstra qual seria o interesse comum de Mayara “na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal” e quais teriam sido os atos
praticados por Mayara que evidenciariam esse interesse;
- não identifica qual é essa obrigação principal na qual Mayara teria interesse
comum com a MW; - quais atos teriam sido praticados por Mayara com excesso
de poderes na qualidade de mandatária;
- qual é a infração à lei que Mayara teria cometido; - como Mayara teria
concorrido “diretamente” para a prática da infração (quais atos teriam sido por
ela pessoalmente praticados – quando, onde, como, com quem?); e
- qual benefício Mayara teria auferido com a suposta infração.
 Em relação aos aspectos jurídicos, sobre os quais espera-se que o órgão julgador
se manifeste, tem-se que:
- para fins de atribuição de responsabilidade tributária de terceiro, é necessário
descrever precisamente a conduta que teria sido praticada por esse terceiro;
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
34
- o auto de infração é nulo por ausência de motivação fática, na medida em que
não descreve qualquer conduta que teria sido praticada por Mayara e que
pudesse ter contribuído para as infrações;
- o auto de infração é nulo por impedir o pleno exercício do direito de defesa, na
medida em que não descreve qualquer conduta que teria sido praticada por
Mayara; - o mero interesse econômico do terceiro não caracteriza interesse
comum para os fins do CTN 124, I;
- é necessária a comprovação de existência do interesse jurídico, alcançado por
meio da prática de atos relacionados à fraude pelo terceiro a quem se imputa a
responsabilidade; - o ilícito necessário para a aplicação do 124, I, do CTN, deve ser
doloso; e
- o ilícito necessário para a aplicação do 135, III, do CTN, deve ser doloso.
 Pelo exposto, requer a declaração de nulidade do auto de infração por vício
material, extinguindo-se a cobrança. 3) Consta Peça impugnativa de Fagner da
Costa Calegario, CPF no 088.036.167-05, às fls. 2.962-2.972); assinada
digitalmente, em 25/02/2022, por GABRIELA SARMENTO DE MENDONCA - NI:
148.163.077-61. (Perfil de acesso utilizado no Portal e-CAC: Procurador),
alegando, em síntese, conforme a seguir:
RESUMO DO CASO
 Fagner é indicado como responsável solidário “pelas importações registradas
por Lumi Brasil que tinham como real adquirente oculto MW, uma vez que – em
nome da empresa que representava” por que teria agido “com excesso de
poderes e infração da lei, simulando operações distintas da ocorrida”.
 Ademais, a fiscalização o acusa de ser interposta pessoa no comando da Lumi.
Para justificar estas acusações, a fiscalização relata os seguintes fatos a ele
relacionados, sem lhes atribuir qualquer valor jurídico:
é o único sócio da Lumi Brasil, empresa sediada em Santana do Ipanema (AL), ao
passo que Fagner mora em Vitória/ES, em bairro periférico, teoricamente, típico
de classe econômica mais baixa, e em moradia humilde; b) trabalhou, sob regime
celetista, na empresa M. G. V. Comércio e Distribuidora de Cosméticos Eireli, em
Vila Velha/ES, desempenhando a função presencial de técnico de vendas, “com
remuneração irrisória”, embora a autuação não indique o valor; c) seu
rendimento anual para o ano de 2017, segundo sua Declaração ao IRPF, foi de
pouco mais que 19 mil reais; e d) os documentos que instruíram o pedido de
reabilitação da Lumi, em 2017, foram assinados em Vitória/ES, mesma localidade
dos cartórios que reconheceram a firma de Fagner.
 A fiscalização inferiu que Fagner não teria capacidade econômica para suportar
o início e a manutenção das atividades da empresa e, assim, seria uma interposta
pessoa;
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
35
 Em razão desses fatos, Fagner é pessoalmente responsabilizada pelas multas
cobradas neste processo, com base no CTN (124, I, e 135, III), bem como no DL
37/66 (95, I), textualmente: (...);
DE MOTIVAÇÃO FÁTICA.CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
 O relatório da acusação não traz mais nenhum apontamento quanto à Fagner
além dos fatos indicados (...) acima;
 Inexiste qualquer outra menção nos autos sobre:
qual seria o interesse comum de Fagner “na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal” e quais teriam sido os atos praticados por Fagner que
evidenciam esse interesse, além de sua qualidade de sócio da Lumi Brasil; b) qual
é essa obrigação principal na qual Fagner teria interesse comum com a MW; c)
quais atos teriam sido praticados por Fagner com excesso de poderes; d) qual é a
infração à lei que Fagner teria cometido; e) como Fagner teria concorrido “direta
e ativamente” para a prática da infração (quais atos teriam sido por ele
pessoalmente praticados); e; f) qual benefício Fagner teria auferido.
 É sabido que o acusado se defende principalmente dos fatos, apesar da
relevância da defesa da correta interpretação da lei. Nessa linha, os únicos fatos
narrados e atribuíveis a Fagner são sua condição de sócio da Lumi Brasil. E tal fato,
nem mesmo em tese, poderia dar suporte à aplicação das normas jurídicas que
fundamentam a responsabilização solidária de Fagner;
 Importante diferenciar fatos constatados de atos praticados. A condição de
sócio de Lumi Brasil é um fato. A questão aqui é a ausência da narrativa dos atos
que teriam sido praticados por Fagner;
 O relatório apenas acusa Fagner; não diz como ele teria contribuído diretamente
para a prática da infração, que ações teria praticado com excesso de poderes e
que lei ele teria violado;
 Observe-se que a acusação faz menção a uma suposta contribuição direta e
ativa de Fagner, mas não traz os fatos que caracterizariam essa contribuição. Não
se trata aqui de ausência de prova, mas antes da ausência da própria narrativa
dos atos que Fagner teria supostamente praticado;
 Isso impede que Fagner possa se defender, uma vez que não há do que se
defender. De fato, em relação à sua condição de sócio de Lumi Brasil, não há do
que se defender, uma vez que é um fato verídico, mas não ato que teria sido
praticado por ele;
 A questão aqui é que não há a especificação de que atos teriam sido praticados
por Fagner para uma suposta “corroboração” das práticas ilícitas das empresas
envolvidas;
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
36
 O art. 124, I, do CTN, exige, para a responsabilização de terceiros pela obrigação
tributária de outrem, que haja interesse comum entre o contribuinte e o terceiro
que se busca responsabilizar: (...);
 Nessa linha, a responsabilização de Fagner decorreu única e exclusivamente da
sua qualidade de sócio da Lumi Brasil, não tendo sido ele quem cedeu o seu nome
para promover as operações infracionais, tão pouco foi o real destinatário das
mercadorias. Ou seja, mesmo a fiscalização imputando à Lumi Brasil a autoria da
conduta de ocultação fraudulenta na operação e Fagner apenas ser sócio da
sociedade empresária, ele foi responsabilizado solidariamente por supostamente
ter se beneficiado indiretamente desse suposto ato infracional, mesmo
inexistindo prova neste sentido;
 Avançando sobre a definição de interesse comum, vale explorar o Parecer
Normativo Cosit 4/18 (“Parecer”), que se aprofunda sobre o tema e vincula esta
administração. O Parecer é claro ao rejeitar o interesse meramente econômico
como suficiente para a aplicação do 124, I, do CTN, aceitando-o como mero
indício: 16. [...] Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo
com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode
caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício da
concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
E cita julgado do Carf nesse sentido: O interesse econômico, reconhecemos, até
pode servir de indício para a caracterização de interesse comum, mas,
isoladamente considerado, não constitui prova suficiente para aplicar a
solidariedade.
 E, de mais a mais, o relatório fiscal sequer afirma ter Fagner obtido qualquer
proveito econômico diretamente decorrente da sua suposta contribuição para a
prática do ilícito;
 Não há no relatório qualquer menção a qualquer conduta dolosa que Fagner
tenha praticado. Aliás, não há relato de qualquer conduta;
 No que se refere ao art. 135, III, do CTN, além da necessidade de dolo do
representante da pessoa jurídica, é igualmente necessária a descrição da conduta
do agente, o que não se vê no relatório;
 Relativamente à infração à lei, o Parecer PGFN/CRJ/CAT 55/2009 é cristalino ao
exigir que se demonstre a conduta ilícita do terceiro, para além de sua qualidade
de administrador da pessoa jurídica: 61. De tudo isso, é importante guardar que o
sócio-gerente, de acordo com a jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se
responsável não por ser sócio, mas por ter cometido ato ilícito enquanto gerente.
Em verdade, a condição de sócio é irrelevante. Dois são os elementos
verdadeiramente relevantes para sua responsabilização: (a) ser administrador e
(b) ter cometido ato ilícito nessa posição.
 E pela terceira vez: a fiscalização não imputa a Fagner qualquer conduta ilícita
praticada;
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
37
 Finalmente, a hipótese de incidência da responsabilização contida no art. 95, I,
do Decreto Lei 37/66, que consiste basicamente na participação do agente na
prática que incorreu no ilícito, por sua atuação propriamente dita ou pelo
recebimento de benefícios dela provenientes. Neste sentido, e pela quarta vez:
para que a atribuição de responsabilidade seja legítima e legal, há que se
demonstrar no que consistiu a contribuição, a participação, ou benefício do
agente na referida conduta. E o relatório não demonstra qual teria sido essa
contribuição, a participação, ou benefício;
CONCLUSÕES
 Em conclusão, constata-se que o relatório: - atribui a Fagner sua condição de
sócio da Lumi Brasil; - não descreve qualquer conduta de Fagner que possa se
subsumir aos tipos legais invocados e justificar a atribuição de responsabilidade
solidária a ela; - não demonstra qual seria o interesse comum de Fagner “na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” e quais teriam sido
os atos praticados por Fagner que evidenciariam esse interesse; - não identifica
qual é essa obrigação principal na qual Fagner teria interesse comum com a MW;
- quais atos teriam sido praticados por Fagner com excesso de poderes; - qual é a
infração à lei que Fagner teria cometido; - como Fagner teria concorrido “direta e
ativamente” para a prática da infração (quais atos teriam sido por ele
pessoalmente praticados – quando, onde, como, com quem?); e - qual benefício
Fagner teria auferido com a suposta infração;
 Em relação aos aspectos jurídicos, sobre os quais espera-se que o órgão julgador
se manifeste, tem-se que: a) para fins de atribuição de responsabilidade tributária
de terceiro, é necessário descrever precisamente a conduta que teria sido
praticada por esse terceiro; b) o auto de infração é nulo por ausência de
motivação fática, na medida em que não descreve qualquer conduta que teria
sido praticada por Fagner e que pudesse ter contribuído para as infrações; c) o
auto de infração é nulo por impedir o pleno exercício do direito de defesa, na
medida em que não descreve qualquer conduta que teria sido praticada por
Fagner; d) o mero interesse econômico do terceiro não caracteriza interesse
comum para os fins do CTN 124, I; e) é necessária a comprovação de existência do
interesse jurídico, alcançado por meio da prática de atos relacionados à fraude
pelo terceiro a quem se imputa a responsabilidade; f) o ilícito necessário para a
aplicação do 124, I, do CTN, deve ser doloso; e g) o ilícito necessário para a
aplicação do 135, III, do CTN, deve ser doloso.
 Pelo exposto, requer a declaração de nulidade do auto de infração por vício
material, extinguindo-se a cobrança. DO TERMO DE REVELIA (à fl. 2.973) Consta
Termo de Revelia, conforme a seguir:
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
38

DO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO (à fl. 2.979) Consta Despacho de
encaminhamento, conforme a seguir:

A 2a turma da DRJ03, em 18 de abril de 2023, mediante Acórdão no 103-012.662,
julgou parcialmente procedentes as impugnações, para excluir do pólo passivo da autuação
(responsabilidade solidária) Mayara Santos, sob os termos da seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 13/07/2017 a 18/09/2017
OCULTAÇÃO
DO REAL ADQUIRENTE. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. DA MULTA SUBSTITUTIVA
AO PERDIMENTO. DO CABIMENTO
A pena de perdimento, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, inclusive, por
meio da interposição fraudulenta de terceiros, deve ser substituída pela multa
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
39
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria quando esta não for localizada ou
houver sido consumida ou revendida.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 13/07/2017 a
18/09/2017 ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DO DESCABIMENTO Estando o crédito
tributário lastreado nos princípios que movem a Administração Pública (artigo 37,
caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da
Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao(s) sujeito(s) passivo(s), não há falar
em falta de tipificação, nem em ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. EFEITOS
A ausência de impugnação ou sua apresentação intempestiva por parte de sujeito
passivo solidário acarreta, contra os revéis, a preclusão temporal do direito de
praticar os atos impugnatórios, prosseguindo, o litígio administrativo, em relação
aos demais. Todavia, havendo pluralidade de sujeitos passivos, a impugnação
tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito
tributário em relação aos demais solidários (exceto se versar exclusivamente
sobre o vínculo de responsabilidade).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 13/07/2017 a 18/09/2017
DA APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
DE JULGAMENTO. DA NÃO APRECIAÇÃO
A Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita legalidade,
assim como pela presunção relativa de constitucionalidade das leis e atos
normativos, não competindo à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, incumbindo ao Poder Judiciário tal
mister, seja no controle difuso, diante de um caso concreto, seja no controle
concentrado, exercido pelo Supremo Tribunal Federal -STF.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÕES. DA SUJEIÇÃO PASSIVA
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie, ou quando
demonstrado nos autos elementos que possam revelar a sua participação em atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, na forma
do artigo 135, inciso III, do CTN. Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido
Destaca-se que foram consideradas as revelias dos seguintes sujeitos passivos
solidários: Sra. Hong Yu, Sr. Wang Bi Cheng e o Sr. Paulo Cesar de Lima Sales, pela não
apresentação da impugnação ao auto de infração.
Não há recurso de ofício.
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
40
Foram apresentados nos autos recursos voluntários relativos a MW Comércio
Importação e Exportação de artigos de Iluminação LTDA, e Fagner da Costa Calegario, que
comportam os mesmos termos postos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no auto de infração imputado a MW Com. Import. e Export.
De artigos de iluminação Ltda, e os seguintes responsáveis solidários: Wang Bi Cheng, Hong Yu,
Mayara Santos Silva, Fagner da Costa Calegario, Leonardo de Siqueira Cavalieri e Scheila Maria
Calegario Cavalieri.
Destaca-se que somente MW Importação e Exportação, e o Sr. Fagner
apresentaram recursos voluntários, sem quaisquer defesas outras.
Quanto ao Sr, Fagner, Afirma, em síntese, que o relatório fiscal não aponta qual e
em que medida seria a participação de Fagner no esquema fraudulento das importações
questionadas, e que apenas faz menção a uma suposta contribuição direta e ativa, sem a
respectiva comprovação.
Contudo, em que pese minha expressa discordância da utilização dos artigos 124,
inciso I – responsabilidade solidária tributária por interesse comum, e do artigo 135, inciso III –
responsabilidade dos sócios por infração à lei, dolo ou fraude, ambos do CTN, à esfera aduaneira,
nota-se que a fiscalização também se utiliza do artigo específico da legislação aduaneira para que
seja observada a responsabilidade objetiva prevista.
Neste ponto, entendo que bem caminhou a fiscalização em demonstrar que Fagner
figurava como interposta pessoa utilizada para composição do quadro societário de uma das
pessoas jurídicas – Lumi Brasil, em que resta evidentemente demonstrado que houve
esvaziamento patrimonial, de sua capacidade financeira, da inexistência de funcionários e de uma
estrutura física e operacional capaz de suportar o volume das operações.
Conforme consta do relatório fiscal:
Atualmente, Lumi Brasil é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(EIRELI), prevista no art. 980-A da Lei no 10.406/2002 (Código Civil). O titular da
totalidade das quotas é o Sr. Fagner da Costa Calegario, inscrito sob o CPF no
088.036.167-05. Fagner ingressou na sociedade em 21/03/2017, junto com
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
41
Vaneza Batista Costa. Em 24/05/2018, Vaneza retirou-se e transferiu suas cotas
para Fagner, tornando a Lumi Brasil unipessoal desde aquela data.
O sistema CPF informa que o Sr. Fagner da Costa Calegario reside em Vitória, ao
passo que a empresa se encontra em Santana do Ipanema (AL). A consulta ao E-
SOCIAL mostra o vínculo empregatício de Fagner com a empresa M. G. V.
Comercio e Distribuidora de Cosmeticos Eireli, sediada em Vila Velha/ES, no
período de 01/08/2014 até 13/11/2020. Trabalhava sob regime celetista, na
função presencial de técnico de vendas (vendedor de cosméticos), com
remuneração irrisória.

O endereço de Fagner, à época dos fatos, informado à RFB era Rua Prof. Odila
Simões, 33, em Maria Ortiz, um bairro periférico da cidade de Vitória/ES.
Encontramos o seguinte imóvel no endereço, demonstrando tratar-se de moradia
bem humilde:

O rendimento anual auferido por Fagner no ano calendário 2017, segundo sua
declaração ao IRPF foi de pouco mais de 19 mil reais, o que corresponde a cerca
de 1,5 mil anuais. Nenhum outro rendimento foi registrado em sua declaração ao
IRPF, nada relevante que decorresse de sua sociedade na Lumi Brasil. No entanto,
informou que o valor de suas cotas sociais na Lumi Brasil, naquele ano, evoluiu de
20 mil para 204 mil, sendo claro não possuir quaisquer condições econômicas
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
42
para tal aumento. O rendimento anual que declarou ter recebido de Lumi Brasil,
desde que se tornou sócio não ultrapassou a média de 500 reais mensais.
Considerando a unicidade do sócio Fagner e o capital social supostamente
constituído de Lumi Brasil, no valor de R$ 504 mil reais, fica óbvio concluir que
não há capacidade econômica do sócio para suportar o início e a manutenção das
atividades da empresa. Fica claro tratar-se de pessoa interposta.
Já em relação à MW, o interveniente se limita a reproduzir as razões de defesa
apresentadas em sede de impugnação, as quais abordam nulidade do auto de infração, porque a
mera análise de documentos não é medida suficiente a embasar a interposição fraudulenta,
ausência de fato imponível, dentre outros argumentos específicos quanto ao cumprimento da
legalidade tributária.
Entendo que as arguições de nulidade aqui se misturam com os argumentos de
mérito, e, portanto, as rejeito pela inexistência de cercamento de defesa ou ineficiência da
motivação da autuação.
Nesse sentido, entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância,
portanto me utilizo daquelas razões de decidir, como minhas, para o deslinde do presente litígio:
DO MÉRITO DA OCULTAÇÃO.
DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DO DANO AO ERÁRIO. DA PENA
DE PERDIMENTO. MERCADORIA NÃO LOCALIZADA, CONSUMIDA OU REVENDIDA.
DA MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO. DO CABIMENTO
Trata de exigência de crédito decorrente de um procedimento de fiscalização
concernente a operações de comércio exterior realizadas pela empresa Lumi
Brasil
Comércio
Importação
e
Exportação
Distribuidora
Ltda.,
CNPJ:
12.203.719/0001-09, denominada doravante de Lumi (na condição de
importadora e adquirente ostensiva), no intuito de ocultar a empresa apontada
como adquirente de fato /cliente predeterminado (ocultada): MW Comércio
Importação e Exportação de Artigos de Iluminação Ltda., CNPJ no
22.459.293/0001-02, denominada doravante de MW, o que culminou com a
lavratura, datada de 04/01/2022, do presente Auto de Infração – AI (às fls. 02-10),
em desfavor da empresa MW (sujeito passivo), relativo à multa equivalente ao
valor aduaneiro das mercadorias importadas (DIs, no período de 26/06/2017 a
04/07/2017), aplicada em substituição à pena de perdimento - fruto da ocultação
de sujeito passivo, mediante fraude e/ou simulação, conforme: Decreto-Lei no
37/1966, art. 105, inciso VI; Decreto-Lei n° 1.455/76, art. 23, incisos IV e V e § 1° e
§3°; Decreto n° 6.759/09, art. 689, incisos VI, XXII e § 1°, tendo em vista a
impossibilidade de sua apreensão, devido a sua não localização, consumo ou
revenda, no importe de R$ 371.596,89.
(...)
Do retromencionado art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76, tipifica-se como dano ao
Erário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras ou nacionais, na
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
43
importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, sendo punido com o
perdimento das mercadorias.
Quando referidas mercadorias não forem localizadas ou tiverem sido consumidas
ou revendidas, o perdimento se converterá em multa equivalente ao seu valor
aduaneiro.
É sabido que a inserção desta norma no ordenamento jurídico teve como objetivo
evitar práticas reiteradas de fraudes, em que empresas, com fins espúrios de
sonegação e/ou de blindagem contra possíveis ações fiscalizatórias, operavam no
comércio exterior através de terceiras pessoas indevidamente interpostas,
normalmente constituídas com o objetivo único de aparecerem na condição de
importadora e/ou exportadora, permanecendo a real operadora no comércio
exterior com o seu patrimônio totalmente resguardado, e ao largo do necessário
controle aduaneiro, fatos que, sem dúvida, ocasionam grandes prejuízos ao
Erário, como também à economia nacional e à livre concorrência.
Assim, pode-se conceituar a interposição fraudulenta como uma espécie de
fraude ou de simulação que se configura quando uma pessoa física ou jurídica, de
forma indevida, apresenta-se como responsável por uma operação comercial,
interpondo-se entre determinada parte (o Fisco) e a outra (o verdadeiro sujeito
passivo responsável pela operação de comércio exterior), obtendo-se vantagens
ilícitas em detrimento do Erário, inclusive, por refugir do controle aduaneiro.
Há duas espécies. A primeira, a comprovada, que se dá pela ocultação
comprovadamente constatada por meio de provas diretas e/ou indiretas. A
segunda, a presumida, que ocorre pela não comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados nas transações
internacionais, o que indica, por presunção de lei, a existência de um verdadeiro
responsável oculto. Na presente autuação, no intuito de comprovação de sua tese
acusatória, a fiscalização se baseou nas seguintes fundamentações. Veja-se
excertos do Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos (a título
exemplificativo):
(...)
Pois bem.
Como visto, em momento algum, a impugnante pessoa jurídica MW, aduziu de
forma hábil a afastar cabalmente quaisquer dos fatos a ela imputados.
Assim, o que se descortinou por essa ação fiscal foi um inapropriado modelo de
importação, em que a Lumi Brasil figurou indevidamente como importadora e
adquirente ostensiva das mercadorias em questão, tão somente, com fins de
ocultar a verdadeira adquirente e real destinatária, no caso, a empresa MW. Não
havendo se falar em boa-fé. Nota-se que, no período das importações em apreço,
a MW recorreu a terceiros para realizar suas importações (no caso, a Lumi Brasil),
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.901 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720005/2022-96
44
uma vez que a modalidade expressa (limitada), na qual encontrava-se habilitada à
época, limitava (ou impossibilitava) a realização de suas operações.
No mais, a fiscalização destacou a ocorrência de vinculação entre a real
adquirente e a exportadora (frise-se, fato não contestado pela defesa), bem
como, que as mercadorias em questão estariam em sua grande parte com suas
marcas já registradas no Inmetro pela MW. Ou seja, a MW na condição de
detentora de suas marcas, necessitava conceder autorizações expressas a
terceiros importadores (no caso, a Lumi Brasil). Portanto, por óbvio que a
destinação dessas mercadorias já era certa e conhecida (no caso, a MW) antes
mesmo de serem negociadas no exterior. Entendo ainda que a legislação vigente -
aqui trazida na presente autuação - é perfeitamente aplicável à hipótese tratada
de ocultação do real adquirente, pois, em verdade, a questão fulcral está em se
saber o que (ou quem) motivou as importações, ou seja: se antes mesmo de sua
nacionalização as mercadorias importadas já se encontravam previamente
destinadas ou predeterminadas a uma terceira pessoa (no caso, a empresa MW),
e, é justamente isso que a norma busca repelir, fato que, sem dúvida, ocasiona o
chamado dano ao Erário. E que, desse modo, a meu ver, restou configurado o
dano ao Erário (art. 23, inc. V, do Decreto-Lei no 1.455/1976), repita-se,
independentemente da quantificação de efetivo prejuízo aos cofres da União,
pois, deu-se em razão da burla ao controle aduaneiro da União. Sendo assim,
tenho que os elementos aqui verificados, vários e harmonizantes, juntados a
outras evidências mostradas em um encadeamento lógico de fatos, de maior ou
menor valor probante, robustecem a tese à qual se filiou a fiscalização. Isto posto,
aqui se está diante de muitos elementos probatórios que sustentam a infração e
as correspondentes sujeições passivas. E ainda que, tomando-se de uma visão
exacerbadamente conservadora, referidos elementos viessem a ser deslocados
apenas à condição de indícios, os mesmos são harmoniosos e concordantes o
bastante a se converterem em prova. Nesse sentido, cito festejada jurisprudência
de Aliomar Baleeiro, no seguinte dizer: “SIMULAÇÃO. INDÍCIOS VÁRIOS E
CONCORDANTES SÃO PROVA” (RE no 68006/MG. Publicado no Diário da Justiça de
14/11/1969). Dessarte, por todo o exposto, considero escorreita a constituição do
presente crédito (multa do art. 23, inc. V, §3o, do Decreto-Lei no 1.455/76), de R$
371.596,89, em face da MW (real adquirente ocultada). Frise-se, ainda, que não
consta nenhuma contestação acerca dos valores lançados nesta autuação (à fl. 8).
Isto posto, voto por negar provimento aos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 3242
DF CARF MF
Original